Tribunal: TJDFT
Processo: 0744425-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744425-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATA FAGUNDES CAMPOS AGRAVADO: UNICO EDUCACIONAL JAM E M DE ENSINO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Renata Fagundes Campos contra a r. decisão, que, nos autos da Execução no 0705362-12.2024.8.07.0007, acolheu parte da impugnação à penhora do numerário depositado na conta corrente da Agravante, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pela executada RENATA FAGUNDES CAMPOS ao ID 208872933, ao argumento de que o valor constrito representa verba decorrente de salário e pensão alimentícia, sendo, portanto, impenhorável. Regularmente intimada, a exequentemanifestou-se ao ID211780539. Decido. De início, esclarece-se que todos os atos processuais devem ser públicos, sendo certo que os processos que devem correr em segredo de justiça estão elencados, especificamente, nas hipóteses previstas no artigo 189, do Código de Processo Civil. Tal sigilo deve ser observado nas situações que exija o interesse público ou social; que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Entretanto, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso X, garante a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Ademais, a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, em seu art. 5o, II prevê a proteção dos dados pessoais sensíveis. No caso concreto, verifico que as informações inseridas nos autos aos IDs 208872942,208872943,208874046 e208874047dizem respeito a dados financeiros da executada, acobertados de sigilo bancário, e que prescindem, portanto, de divulgação. Portanto, defiro amanutenção de sigilo aos documentos de IDs 208872942,208872943,208874046 e208874047. De outro modo, determino a retirada do sigilo dada aos documentos de IDs 208874045 e208874051, pois estes não estão enquadrados nas hipóteses de sigilo previstas na legislação. Quanto ao mais, como cediço, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cuja regra legal somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o, daquele dispositivo legal. De plano, impera anotar que o sistema SISBAJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe à parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Assim, cabe à executada a prova de que a conta na qual foi realizada penhora de valores é destinada exclusivamente ao recebimento de salário. A propósito do tema, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, estabelece que é dever da parte executada demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico constituem verba impenhorável. Sobre a questão, destaco: “Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.” (Acórdão n.879525, 20140111268164APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2015, publicado no DJE: 27/07/2015. Pág.: 275). E ainda: “(...) I. De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. (...)” (Acórdão n.1109877, 07136813420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, sustenta a executada que os valores penhorados possuem natureza alimentar, pois constituem verba salarial, bem como decorrem de prestação alimentícia paga pelo ex-companheiro aos filhos. Da análise dos autos, observa-se que houve bloqueio do valor deR$ 4.142,22 (quatro mil cento e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), oriundo da conta bancária mantida pela executada junto ao Nu Pagamentos -IP. Ao analisar os documentos acostados aos autos, nota-se que o salário e a pensão alimentícia dos filhos são creditados da conta mantida no Banco Regional de Brasília - BRB (agência: 058, CC058.045.543-2), consoante extrato de ID208874046. De outro modo, o bloqueio judicial atingiu a conta bancária mantida pela executada junto aoNu Pagamentos -IP. Nesse ponto, alega a executada que os valores constantes na conta bloqueada originam-se de transferências efetuadas da conta mantida junto do BRB, a qual destina-se ao recebimento de salário e pensão alimentícia. Ocorre que, do cortejo do extrato bancário oriundo da conta mantida no BRB, observa-se o recebimento de crédito referente à empréstimo bancário,no valor de R$ 14.325,23 (quatorze mil trezentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), na data de 19/07/2024. Após o recebimento do referido crédito, a executada efetuou transferências, via pix, dos valores de R$ 1.800,00 (na data de 22/07) e R$ 7.000,00 (na data de 26/07) para conta bancária mantida no Nubank. O bloqueio judicial, no importe de R$ 4.142,22, por sua vez,somente foi efetivado em 14/08/2024; portanto, em data posterior ao recebimento dos valores acima mencionados. Nesse passo, havendo outras verbas na conta atingida, em montante superior ao bloqueio judicial e sem natureza salarial comprovada é de rigor reconhecer que a impugnante não se desincumbiu do ônus processual previsto o art. 854, §3o, I, do CPC, motivo por que REJEITO a impugnação. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID208508631(R$ 4.142,22 e demais acréscimos legais), em favor do credor. Faculto ao exequente a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de ofício, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso sejam apresentados requerimentos das partes nesse sentido, bem como indicadas contas conforme mencionado, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores, independente de nova conclusão. Sem prejuízo, considerando que a verba penhora não abrange a totalidade do crédito executado, prossiga-se nos termos da decisão de recebimento, com a realização de consulta de bens aos sistemas Renajud, Sniper e Infojud. Intime-se.” Sustenta a Agravante, em resumo, que se trata de hipótese de impenhorabilidade de vencimentos e pensão alimentícia destinadas ao sustento do devedor e de sua família, conforme anuncia o art. 833, IV, do CPC. Invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a impenhorabilidade abarca não só os depósitos de caderneta de poupança, mas também os valores mantidos em conta corrente, aplicações financeiras e fundos de investimentos. Acrescenta que tem dois filhos e necessita que o valor penhorado seja liberado, sob o risco de afetar a subsistência da família. Requer a atribuição de efeito suspensivo, para determinar o imediato desbloqueio de R$ 4.142,22. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos temos dispostos. Preparo recolhido – Id. 65260226. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, pretende a Agravante que seja determinado o desbloqueio de R$ 4.142,22. Em abono à pretensão recursal, defende, em apertada síntese, a impenhorabilidade de verbas salariais e pensão alimentícia, e ressalta que bloqueio de tal valor está afetando sua subsistência. Em juízo de cognição sumária, não considero presentes, na espécie, os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 3.10.2018, DJe 16.10.2018). Logo, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, a depender do caso concreto. Na espécie, do contrário do que alega a Agravante, como bem fundamenta o Magistrado a quo, não foi comprovado que os R$ 4.142,22 bloqueados em conta corrente da devedora decorrem de salário ou da pensão alimentícia dos seus filhos. Veja-se o que foi determinado no particular aspecto: “No caso, sustenta a executada que os valores penhorados possuem natureza alimentar, pois constituem verba salarial, bem como decorrem de prestação alimentícia paga pelo ex-companheiro aos filhos. Da análise dos autos, observa-se que houve bloqueio do valor deR$ 4.142,22 (quatro mil cento e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), oriundo da conta bancária mantida pela executada junto ao Nu Pagamentos -IP. Ao analisar os documentos acostados aos autos, nota-se que o salário e a pensão alimentícia dos filhos são creditados da conta mantida no Banco Regional de Brasília - BRB (agência: 058, CC058.045.543-2), consoante extrato de ID208874046. De outro modo, o bloqueio judicial atingiu a conta bancária mantida pela executada junto aoNu Pagamentos -IP. Nesse ponto, alega a executada que os valores constantes na conta bloqueada se originam de transferências efetuadas da conta mantida junto do BRB, a qual destina-se ao recebimento de salário e pensão alimentícia. Ocorre que, do cortejo do extrato bancário oriundo da conta mantida no BRB, observa-se o recebimento de crédito referente a empréstimo bancário,no valor de R$ 14.325,23 (quatorze mil trezentos e vinte e cinco reais e vinte e três centavos), na data de 19/07/2024. Após o recebimento do referido crédito, a executada efetuou transferências, via pix, dos valores de R$ 1.800,00 (na data de 22/07) e R$ 7.000,00 (na data de 26/07) para conta bancária mantida no Nubank. O bloqueio judicial, no importe de R$ 4.142,22, por sua vez,somente foi efetivado em 14/08/2024; portanto, em data posterior ao recebimento dos valores acima mencionados. Nesse passo, havendo outras verbas na conta atingida, em montante superior ao bloqueio judicial e sem natureza salarial comprovada é de rigor reconhecer que a impugnante não se desincumbiu do ônus processual previsto o art. 854, §3o, I, do CPC, motivo por que REJEITO a impugnação.” De fato, a Agravante não comprovou a impenhorabilidade das verbas referidas, nem que o valor bloqueado/penhorado a impedirá de viver com dignidade. Embora o artigo 833, X, do CPC considere impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos” e o STJ entenda ser possível estender a proteção do inciso X para a quantia de até 40 salários mínimos poupada em conta corrente ou outras aplicações financeiras, tal posicionamento só tem aplicação se for demonstrado, pelo devedor, que o montante bloqueado se destina a formar reserva financeira de emergência (artigo 854, § 3o, I, do CPC). Colha-se, por oportuno, o recente entendimento da Corte Especial do STJ a respeito do tema: PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. A controvérsia cinge-se ao enquadramento das importâncias depositadas em conta-corrente até 40 (quarenta) salários mínimos na impenhorabilidade prevista no art. 649, X, do CPC/1973, atual art. 833, X, do CPC/2015. 2. O Tribunal de origem reformou a decisão de primeiro grau para considerar impenhorável o valor de R$ 15.088,97 depositado em conta-corrente do executado, pois tal garantia "pode ser estendida a outras formas de reserva financeira além da poupança" (fl. 127, e-STJ). JURISPRUDÊNCIA DO STJ A RESPEITO DA QUESTÃO CONTROVERTIDA 3. A orientação cediça do STJ, desde a introdução do instituto no Código de Processo Civil de 1973, sempre foi no sentido de que a disposição contida no art. 649, X, do CPC/1973 - atual art. 833, X, do CPC/2015 - era limitada aos valores depositados em caderneta de poupança, consoante dicção expressa da lei. Por todos: "O art. 649, X, do CPC, não admite intepretação extensiva, de modo a abarcar outras modalidades de aplicação financeira, de maior risco e rentabilidade, que não detêm o caráter alimentício da caderneta de poupança" (REsp 1.330.567/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJe 27.5.2013). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.371.567/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 12.6.2013; AgRg no AREsp 385.316/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 14.4.2014; AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.3.2015; AgInt no AgInt no AREsp 886.532/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 14.6.2017. 4. Vale acrescentar que, nos casos em que os depósitos realizados eram utilizados mais para fins de movimentação financeira do que de poupança, o entendimento jurisprudencial era de que estava descaracterizada a proteção conferida pela regra da impenhorabilidade, pois destinada a conferir segurança alimentícia e familiar, o que deixava de ocorrer no caso de uso como fluxo de caixa para despesas diversas. 5. Esse posicionamento começou a sofrer alteração a partir de alguns julgados do STJ que passaram a adotar posição diametralmente oposta, no sentido de que "a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (REsp 1.582.264/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 28.6.2016). No mesmo sentido: REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2015; e REsp 1.666.893/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/6/2017. 6. O acórdão a quo se baseou em precedente da Segunda Seção, firmado por maioria, no REsp 1.230.060/PR, DJe 29.8.2014, Rel. Ministra Isabel Gallotti, para desbloquear as verbas penhoradas da conta-corrente do executado. INTERPRETAÇÃO DO ART. 833, X, DO CPC À LUZ DA CF/1988 E DO ART. 5o DA LINDB 7. Originalmente, o voto apresentado aplicava solução coerente com a posição jurisprudencial que vinha sendo aplicada pacificamente no STJ até 2014, isto é, restringindo a impenhorabilidade do montante de até quarenta (40) salários mínimos para o dinheiro aplicado exclusivamente em cadernetas de poupança, com lastro na interpretação literal das normas do CPC/1973 e do atual CPC. 8. Não obstante, dado o brilhantismo dos fundamentos lançados no Voto-Vista divergente apresentado pelo Ministro Luís Felipe Salomão, pedi Vista Regimental para sobre eles refletir e apresentar solução intermediária. 9. Saliento, conforme exposição abaixo, que a modificação adequada e ora submetida ao colegiado possui abrangência menor do que a veiculada na proposta do eminente par. 10. Primeiramente, reitero, com base nos precedentes acima citados, que o STJ procedeu à alteração jurisprudencial acerca do tema no ano de 2014, situação que não pode ser desconsiderada no julgamento da presente causa. 11. Em segundo lugar, tem-se como claro e incontroverso, pela leitura dos dois votos até aqui apresentados, que a redação literal do Código de Processo Civil (tanto o de 1973 - art. 649, X - como o atual - art. 833, X) sempre especificou que é absolutamente impenhorável a quantia de até quarenta (40) salários mínimos aplicada apenas em caderneta de poupança. 12. Sucede que não é despropositado observar que realmente houve alteração na realidade fática relativamente às aplicações financeiras. 13. Na cultura generalizada vigente nas últimas décadas do século passado, o cidadão médio, quando pensava em reservar alguma quantia para a proteção própria ou de sua família, pensava naturalmente na poupança. 14. Hoje em dia, não é incomum verificar a grande expansão de empresas especializadas em atender a um crescente mercado voltado ao investimento no mercado financeiro, sendo frequente que um segmento social (ainda que eventualmente pequeno) relativamente privilegiado sabe muito bem que, atualmente, a poupança é a aplicação que dá menor retorno. 15. Exatamente por essa razão é que se entende, após melhor ponderação sobre o tema, que o nome da aplicação financeira, por si só, é insuficiente para viabilizar a proteção almejada pelo legislador. Em outras palavras, a se considerar que a reserva de numerário mínimo, destinada a formar patrimônio necessário ao resguardo da dignidade da pessoa humana (aqui incluída a do grupo familiar a que pertence), constitui o fim social almejado pelo legislador, não seria razoável, à luz da Constituição Federal e do art. 5o da LINDB, consagrar entendimento no sentido de proteger apenas a parte processual que optou por fazer aplicação em "cadernetas de poupança", instituindo tratamento desigual para outros que, aplicando sua reserva monetária em aplicações com características e finalidade similares à da poupança, buscam obter retorno financeiro mais bem qualificado. 16. No sentido acima, chama-se atenção para o fato de que a hipótese não é de interpretação ampliativa - incabível em relação às normas de exceção em um microssistema jurídico -, mas de sua exegese à luz da Constituição Federal de 1988 e do art. 5o da LINDB. 17. Não sensibiliza, todavia, a genérica menção à ampliação da impenhorabilidade, que passaria a ser geral e irrestrita, a todo e qualquer tipo de aplicação financeira de até quarenta salários mínimos, com amparo na necessidade de se proceder à exegese da norma em conformidade com outros valores prestigiados constitucionalmente. 18. Isso porque, embora, evidentemente, as normas não possam ser interpretadas contra outros valores constitucionais, a ciência jurídica impõe o acato e a observância à rigorosa técnica da hermenêutica e de ponderação de valores de normas aparentemente conflitantes. Assim, a menção abstrata a outros valores de estatura constitucional, por si só, é insuficiente para justificar, como resultado exegético, interpretação que entre em atrito com outras máximas, ou princípios e fundamentos técnico-jurídicos, como os de que a lei não contém palavras inúteis, ou de que as normas de exceção devem ser interpretadas restritivamente. 19. Dito de outro modo, o que se tem por razoável é considerar, na melhor das hipóteses, que a norma sobre a impenhorabilidade deve ser interpretada, à luz da CF/1988, sob a perspectiva de preservar direitos fundamentais, sem que isso autorize, entretanto, a adoção de interpretação ampliativa em relação a normas editadas com finalidade eminentemente restritiva (já que a impenhorabilidade, como se sabe, constitui exceção ao princípio da responsabilidade patrimonial), pois, em tal contexto, não haveria interpretação buscando compatibilizar normas jurídicas, mas construção de um ordenamento jurídico sustentado por sistema hermenêutico autofágico, em que uma norma aniquilaria o espírito e a razão de existir de outra. 20. É precisamente por esse motivo que merece reprodução o seguinte excerto lançado no próprio Voto-Vista do Ministro Luís Felipe Salomão, o qual se reporta à "lapidar lição de Fredie Didier Jr" (destaques meus, em negrito): "(...) a restrição à penhora de certos bens apresenta-se como uma técnica processual tradicional e bem aceita pela sociedade contemporânea. Mas essas regras não estão imunes ao controle de constitucionalidade in concreto e, por isso, podem ser afastadas ou mitigadas se, no caso concreto, a sua aplicação revelar-se não razoável ou desproporcional." 21. Como base no acima exposto, à luz do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, é absolutamente inadequado formar-se posicionamento jurisprudencial que consubstancie orientação no sentido de que toda aplicação de até quarenta 40 (quarenta), em qualquer tipo de aplicação bancária ou financeira, estará sempre enquadrada na hipótese do art. 833, X, do CPC. 22. A partir do raciocínio acima, a melhor interpretação e aplicação da norma é aquela que respeita as seguintes premissas: a) é irrelevante o nome dado à aplicação financeira, mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.); b) não possui as características acima o dinheiro referente às sobras que remanescem, no final do mês, em conta-corrente tradicional ou remunerada (a qual se destina, justamente, a fazer frente às mais diversas operações financeiras de natureza diária, eventual ou frequente, mas jamais a constituir reserva financeira para proteção contra adversidades futuras e incertas); c) importante ressalvar que a circunstância descrita no item anterior, por si só, não conduz automaticamente ao entendimento de que o valor mantido em conta-corrente será sempre penhorável. Com efeito, deve subsistir a orientação jurisprudencial de que o devedor poderá solicitar a anulação da medida constritiva, desde que comprove que o dinheiro percebido no mês de ingresso do numerário possui natureza absolutamente impenhorável (por exemplo, conta usada para receber o salário, ou verba de natureza salarial); d) para os fins da impenhorabilidade descrita na hipótese "a", acima, ressalvada a hipótese de aplicação em caderneta de poupança (em torno da qual há presunção absoluta de impenhorabilidade), é ônus da parte devedora produzir prova concreta de que a aplicação similar à poupança constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial ou a proteger o indivíduo ou seu núcleo familiar contra adversidades. SÍNTESE DA TESE OBJETIVA AQUI APRESENTADA 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. HIPÓTESE DOS AUTOS 24. No caso concreto, conforme descrito pela parte recorrida, a penhora incidiu sobre numerário em conta-corrente, constituindo-se, em tese, verba perfeitamente penhorável. 25. Superada a exegese adotada na Corte regional, devem os autos retornar para que esta, em respeito ao princípio da não supressão de instância, prossiga no julgamento do Agravo de Instrumento, no que concerne aos demais argumentos veiculados pela parte contrária, isto é, de liberação da penhora em razão de: a) o débito se encontrar parcelado (importante identificar se eventual parcelamento foi concedido antes ou depois da medida constritiva); e b) necessidade de utilização dos valores para sobrevivência da parte devedora. 26. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) Como se verifica, a regra de impenhorabilidade merece interpretação extensiva para alcançar pequenas reservas de capital poupadas em outros investimentos, e não apenas em caderneta de poupança. No caso em exame, embora os valores bloqueados/penhorados não atinjam 40 (quarenta) salários mínimos, a Agravante não alegou, tampouco comprovou, que a quantia constrita se destina à formação de reserva financeira a possibilitar a extensão da regra da impenhorabilidade do artigo 833, X, do CPC. É preciso salientar, ainda, que a r. decisão agravada condicionou o seu cumprimento à preclusão, de modo que o valor bloqueado/penhorado não será levantado pelo Agravado antes do julgamento deste recurso, sendo desnecessário, pois, conceder efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora